Tribunal: TJSP
Processo: 1024249-44.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. 1. Inépcia da inicial. Não acolhimento. Contrato juntado que permite perfeita leitura e compreensão de seus termos. 2. Aval. Ausência de outorga uxória. Nulidade da obrigação. Não reconhecimento. Arguição que compete ao cônjuge prejudicado e não ao garantidor. Avalista que, ademais, se declarou divorciado no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. 1. Inépcia da inicial. Não acolhimento. Contrato juntado que permite perfeita leitura e compreensão de seus termos. 2. Aval. Ausência de outorga uxória. Nulidade da obrigação. Não reconhecimento. Arguição que compete ao cônjuge prejudicado e não ao garantidor. Avalista que, ademais, se declarou divorciado no contrato e não apresenta provas do seu estado civil e regime de bens. Cédula de crédito bancário que, por se tratar de título nominal, regido por Lei especial, não se sujeita às regras gerais do CC. Precedentes do STJ. 3. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 4. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 5. Tarifas. Impugnação genérica, fundada na tese fixada no Resp repetitivo no 1.251.331. Não acolhimento. Repetitivo e Resolução CMN no 3.518/2007 (atual 3.919/2010) que limitam a cobrança de tarifas apenas em relação às pessoas naturais e não jurídicas. 6. Seguro prestamista. Possibilidade de cobrança, pois, no caso, a contratação foi facultativa. Inaplicável a tese fixada no REsp Repetitivo no 1.639.320, pois o caso não trata de relação de consumo. Recurso não provido, com majoração de honorários.